Tribunal: TJDFT
Processo: 0754138-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0754138-30.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra a decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que INDEFERIU as medidas protetivas de urgência em favor de J.F.S. (processo de referência: 0817571-57.2025.8.07.0016). Noticiou o Reclamante que a vítima J.F.S. formulou requerimento de medidas protetivas de urgência contra MÁRCIO VINÍCIUS RODRIGUES, com quem teve um relacionamento amoroso, com um filho comum, noticiando crimes de violência física e psicológica contra a mulher. Asseverou que não procede a fundamentação vertida na decisão reclamada de que não haveria situação de risco atual e concreta a justificar as medidas. Salientou que a decisão viola o art. 19, §4o, da Lei 11.340/2003, que estabelece que as medidas serão concedidas a partir do depoimento da ofendida, sem necessidade de outras informações para se proteger a mulher. Salientou que o risco a ser protegido não e apenas à integridade física, mas também à integridade psicológica da mulher. Argumentou que, segundo o art. 19, §5o, da Lei 11.340/2003, as medidas protetivas de urgências podem ser deferidas, independentemente da tipificação penal da violência. Salientou que, no caso, de toda forma, há indícios de crimes de injúria, ameaça e lesão corporal em face da vítima. Invocou os princípios da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, bem como afirmou ser patente a fragilidade da vítima, pois haveria indícios de que os atos de violência praticados pelo ofensor a estariam deixando fragilizada, psicologicamente. Afirmou que a necessidade de concessão de medidas protetivas em contexto de possível risco à vítima é autoevidente e deriva da própria realidade social brasileira, e que, atualmente o Brasil é o 5o país do mundo com a maior quantidade de assassinatos de mulheres, em taxas proporcionais à população. E o Distrito Federal está acima da média nacional. Requereu, liminarmente e no mérito, a reforma da decisão de indeferimento das medidas protetivas de urgência. É o relatório. Decido. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que o nome da vítima será abreviado, conforme Lei n. 14.857/2024. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Segundo o Reclamante, a vítima J. F. S. comunicou que, na data de 1o-dezembro-2025, saiu com uma amiga e deixou seu filho (de 1 ano de idade) na casa de sua genitora. Ao regressar para casa, não se sentia bem e acabou adormecendo. Diante disso, sua irmã levou seu filho A.R. para a casa do pai, ora suposto ofensor. A vítima, então, resolver reaver a criança e, por isso, dirigiu-se à casa do ofensor. No caminho, encontrou o ex-companheiro e sua atual companheira, de bicicleta, e ele passou a proferir ofensas contra ela. Foi até a residência dele e tentou entrar, mas ele a impediu e, neste contexto, ele a empurrou, puxou seus cabelos, deferiu socos em sua cabeça e a arremessou ao chão. Acrescentou que o ofensor a ofende e a ameaça, constantemente, bem como ameaça aos seus familiares, nos seguintes termos: “na data dos fatos, dia 01/12/2025 saiu para dar uma volta com uma amiga, deixando seu filho na casa de sua mãe. Relata que, ao retornar, passou mal, sentindo calafrios e fraqueza, razão pela qual pediu ajuda à sua irmã, que a acompanhou até sua residência. Diz que, ao chegar em casa, deitou-se e acabou adormecendo. Ao acordar, por volta de 03h do dia 01/12/2025 percebeu que sua irmã já havia saído. Um amigo que estava no local informou que sua irmã teria ido até a casa do pai da criança, contra a vontade da declarante, para levar seu filho. A declarante afirma que não autorizou o deslocamento da criança, narrando que o pai, identificado apenas como MÁRCIO VINÍCIUS RODRIGUES, já vinha dizendo que "tomaria a guarda" e usando tais falas para ameaçá-la. Diante disso, deslocou-se até a residência dele. Relata que, no trajeto, encontrou MÁRCIO VINÍCIUS RODRIGUES - vindo de bicicleta, acompanhado da namorada. Afirma que ele passou a proferir ofensas ao vê-la. A declarante perguntou se seu filho estava na casa dele, e a companheira de MÁRCIO VINÍCIUS RODRIGUES questionou se ela não gostaria de deixar a criança dormir lá. A declarante recusou e seguiu até a residência dele. Relata que, ao chegar ao imóvel, MÁRCIO VINÍCIUS RODRIGUES entrou e tentou impedir sua entrada. No momento em que ele abriu o portão, ela conseguiu adentrar o local, sendo imediatamente empurrada por ele. Afirma que MÁRCIO VINÍCIUS RODRIGUES puxou seus cabelos, levando-a a reagir com um golpe para tentar se soltar. Diz que ele voltou a segurá-la pelos cabelos, desferindo vários socos em sua cabeça e a arremessando ao chão. Alega que, quando conseguiu pegar a criança, recebeu um empurrão forte ("um bandão"), caindo de joelhos. A briga cessou quando a companheira de MÁRCIO VINÍCIUS RODRIGUES interveio, momento em que a declarante deixou o local com o filho. A declarante acrescenta que MÁRCIO VINÍCIUS RODRIGUES a insultou com diversos xingamentos durante o episódio tais como "PUTA" E " DESGRAÇADA". Afirma ainda que ele a ameaça de forma recorrente, dizendo que irá matá-la caso a veja com outro homem, alegando que ela "é dele". Ressalta que ele é casado e que o único vínculo entre ambos é o filho em comum, identificado como A.R., de um ano de idade. Afirma após o episódio e já em sua residência, sua irmã teria visto uma viatura policial ("camburão") passando e teria chamado os policiais, que chegou à porta de sua residência enquanto ela tentava colocar o filho para dormir. Quando foi informada de que a polícia estava presente, saiu para atendê-los. Os policiais questionaram se a declarante desejava acompanhar a guarnição até a residência de MÁRCIO VINÍCIUS RODRIGUES, ao que ela respondeu positivamente. Alega que foram até a residência de MÁRCIO VINÍCIUS RODRIGUES, mas ele não atendeu à equipe policial, motivo pelo qual foi conduzida à delegacia para formalizar o relato. Por fim, a declarante afirma que MÁRCIO VINÍCIUS RODRIGUES também ameaça sua família, dizendo que "vai meter bala no portão" da casa de sua mãe e que pretende matar seu padrasto, que já teria o denunciado anteriormente. Ressalta que não reside mais na casa da mãe, mas teme pelas ameaças constantes dirigidas aos familiares.” Na mesma data de 1o-dezembro-2025, a eminente autoridade judiciária indeferiu as medidas protetivas de urgência, por entender NÃO CONFIGURADA qualquer situação de RISCO ATUAL E CONCRETA para a vítima. Fundamentou que a vítima tentou ingressar na residência do ex-companheiro, sem a autorização deste, para retirar dali o filho que havia sido espontaneamente entregue a ele pela irmã dela e então foi por este contida, em exercício regular de direito, oportunidade em que ela então agiu com agressividade em relação ao ex-companheiro que também a agrediu fisicamente. Frisou que, a ofendida foi embora levando consigo a criança. Motivou que o poder familiar pai e mãe encontram-se em igualdade de condições e não há sujeição de um ao outro. Frisou que o contexto apresentado não evidencia eventual vulnerabilidade da ofendida de forma a justificar a necessidade de adoção de algum provimento cautelar, pois conquanto esta seja presumida tal presunção é sabidamente relativa e não subsiste frente à conduta que ela própria provocou. Concluiu, ainda, que a indicação de que o requerido já havia manifestado o propósito de "tomar a guarda" da criança evidentemente não representa forma de ameaça, ainda mais quando sujeita a pretensão à análise da autoridade judiciária competente do Juízo de Família. Confira-se a literalidade da decisão combatida (ID 79257917, p. 26-30): É o relatório, DECIDO. A despeito das informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida, o que não se confunde com o mero interesse da parte. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas, tampouco está evidenciada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma preconizada pela Lei 11.340/06, pois ao que a interessada relatou a agressão atribuída ao ex-companheiro ocorreu quando ela foi até a residência dele para buscar o filho que sua irmã havia levado até o local e, segundo afirmou, foi impedida com um empurrão de entrar no imóvel, quando então Márcio Vinícius a segurou pelos cabelos e ela, na sequência, passou a golpeá-lo fisicamente, oportunidade em que este igualmente a agrediu com socos e a derrubou ao chão. Tal relato revela que a requerente tentou ingressar na residência do ex-companheiro sem a autorização deste para retirar dali o filho que havia sido espontaneamente entregue a Márcio Vinícius pela irmã dela e então foi por este contida, em exercício regular de direito, oportunidade em que ela então agiu com agressividade em relação ao ex-companheiro que também a agrediu fisicamente, cabendo ainda salientar que a indicação de que efetivamente foi embora levando consigo a criança sugere que mesmo com a confusão armada entrou na residência para dali retirar o filho menor, contexto que revela que a despeito da evidente reprovabilidade da conduta de ambos o episódio não apresenta as características que o qualifiquem como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pois relacionada à disputa imediata pela companhia do filho: (...) Assim, a despeito da injustificável violência empregada tanto por Jessica quanto por Marcio Vinícius não é demais ressaltar que relativamente ao poder familiar pai e mãe encontram-se em igualdade de condições na forma prevista no artigo 21 da Lei 8.069/90 e quanto a isso não há sujeição de um ao outro, tampouco do contexto apresentado extrai-se eventual vulnerabilidade da indicada ofendida de forma a justificar a necessidade de adoção de algum provimento cautelar, pois conquanto esta seja presumida tal presunção é sabidamente relativa e não subsiste frente à conduta que ela própria provocou: (...) Outrossim, a indicação de que o requerido já havia manifestado o propósito de "tomar a guarda" da criança evidentemente não representa forma de ameaça, ainda mais quando sujeita a pretensão à análise da Autoridade Judiciária competente do Juízo de Família. Logo, dadas as características do episódio descrito e a aparente ausência de risco de reiteração de eventuais condutas por parte do requerido não há justificativa para a adoção de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06: (...) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Grifei. Pois bem. Consigne-se, desde já, que com o advento da Lei n. 14550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, constou expressamente na norma que as medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial, mas que as medidas serão INDEFERIDAS no caso de avaliação pela autoridade de INEXISTÊNCIA DE RISCO (art. 19, §4o). Confiram-se as alterações na Lei: Art. 19 As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Grifei. Na hipótese, a eminente autoridade judiciária afirmou que o entrevero ocorreu após a vítima dirigir-se à residência do ofensor e tentar, à força, reaver o filho comum, o que efetivamente conseguiu. Sublinhou que, a despeito da reprovabilidade das condutas de ambos os genitores da criança, não ficou evidenciada SITUAÇÃO DE RISCO para a vítima. O Ministério Público não apresentou elementos do caso concreto, como eventual histórico de violência doméstica, que pudessem sinalizar pela existência de situação efetiva de risco a autorizar, liminarmente, a concessão das medidas protetivas de urgências requeridas. A farta argumentação contida nas razões recursais acerca da relevância do sistema de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, inclusive do princípio da prevenção, não justifica a concessão automática ou indiscriminada das medidas protetivas, ao contrário, consoante se extrai da parte final do art. 19, §4o, da Lei 11.340/2006, mas medidas devem ser INDEFERIDAS quando não se verificar situação de RISCO. Logo, não estão preenchidos os requisitos para a reforma liminar da decisão. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar. 2. Intimem-se o interessado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator